Tribunal: TJDFT
Processo: 0715301-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715301-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: MARIA ALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI contra a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de MARIA ALVES DE ALMEIDA (proc. no 0003057-07.2017.8.07.0019), consistente em aplicar à agravante multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, CPC), fixando-a em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com prazo de 15 (quinze) dias para o seu pagamento. Narra a agravante que a demanda foi distribuída em 2017 e que ao longo da tramitação do feito, peticionou por diversas vezes no intuito de viabilizar a citação da agravada; que requereu expedições de ofício, indicou endereços para cumprimento do mandado, além de ter promovido a realização de inúmeras diligências no intuito de localizar a parte ré, a demonstrar o seu interesse na resolução do feito. Afirma que, apesar de todos os esforços despendidos, não obteve êxito, estando a ação ativa há 4 (quatro) anos sem que a agravada tenha sido localizada, obstando a efetiva solução da lide. Destaca que, por força da cláusula contratual, era dever da agravada manter seu endereço atualizado perante a instituição financeira, o que denota que a omissão da devedora é que obstou a efetiva resolução da lide, não podendo ser imputado à agravante a morosidade na tramitação do feito. Entende que não houve intenção ou dolo de protelar o andamento processual, razão porque entende indevida a aplicação da multa. Defende todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano grave, a necessidade de pagamento da multa fixada, sob pena de inscrição na dívida ativa da União. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a inocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça, afastando-se a multa cominada. Alternativamente, requer a reforma da r. decisão agravada, para que a multa seja fixada em 1% (um por cento) do valor da causa, bem como seja afastada a ordem de bloqueio do valor devido a título de multa através do sistema Bacenjud, adotando-se o procedimento pertinente à espécie. Preparo regular ID 25620280. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, dos quais ressalto o cabimento, nos moldes do preconizado pelo Tema 988 do STJ, conheço do recurso. Contudo, não vislumbro a ocorrência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do CPC, para fins de concessão do efeito suspensivo vindicado. Da análise procedida aos autos de origem, nota-se que o juízo a quo, ao impulsionar o feito, determinou à agravante por não menos que duas ocasiões, que indicasse novo endereço para que a devedora fosse citada ou que o bem pudesse ser encontrado, ao que a agravante respondia com pedidos de suspensão ou outros requerimentos que não o determinado pelo Juízo. Para tanto, transcrevo o despacho anterior à decisão ora agravada, in verbis (ID 78193451): “1. O pedido de ID 77428383 possui o mesmo teor dos pleitos de IDs 51878319 e 31845549, já apreciados e indeferidos por meio da decisão de ID 31845550. 2. Como ressaltado na referida decisão, incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação do requerido. 3. O desconhecimento da localização da parte requerida resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento regular do feito. 4. "(...) A esse respeito, esta Egrégia Corte de Justiça possui posicionamento no sentido de que a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela (...)". (TJDFT - Acórdão 958830, 20150020323454AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJe 16/08/2016, Pág.: 197/206). 5. Registro que desde o último pedido (ID 51878319) até a petição apreciada nesta oportunidade (ID 77428383), a parte requerente não comprovou qualquer diligência no sentido de buscar o endereço da parte requerida, não atendendo aos comandos explicitados na decisão de ID 31845550, bem como do despacho de ID 52028634. 6. Enfatizo que a não observância das ordens judiciais, não apenas provoca atraso desnecessário na marcha processual, como também viola o princípio da cooperação (CPC, art. 6o). 7. Alerto a parte requerente que deixar de cumprir com exatidão decisão jurisdicional, criando embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV), pode caracterizar a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil - CPC. 8. Sendo assim, oportunizo à parte autora, pela DERRADEIRA VEZ, sob pena de extinção do feito e aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil: a) indicar novo (s) endereço (s) da parte requerida e onde o (s) bem (ns) objeto (s) da lide pode (m) ser encontrado (s); b) ou comprovar que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc; c) ou requerer, caso queira, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 9. Prazo de 15 (quinze) dias. Após a determinação, a agravante protocolou duas petições requerendo providências que não guardavam qualquer pertinência com o processo (IDs 80864869 e 85304796), eis que o bem não havia sido localizado, como também ignorou completamente o comando judicial contido no despacho acima referenciado, motivando a prolação da decisão ora agravada, a qual transcrevo em parte (ID 86362459): (...) 5. “Estabelece o artigo 6o do Código de Processo Civil - CPC o princípio da cooperação, o qual estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 6. Por sua vez, o artigo 139, inciso IV, do CPC dispõe que "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 7. Nestes autos, não obstante o teor do despacho de ID 78193451, proferido em 26.11.2020, por meio do qual este Juízo alertou a parte autora de que tem, insistentemente, formulado pedidos de igual teor de outros anteriores, já apreciados e indeferidos, o que tem provocado atraso desnecessário na marcha processual, a parte requerente, mais uma vez, formula pedidos meramente protelatórios (ID 80864870 e ID 85304797), sem atentar aos comandos judiciais; e, pior, sem cumprir as ordens judiciais emanadas. 8. A parte autora ignorou as decisões anteriores e não cumpriu o que foi determinado. 9. Ora, tal conduta, além de demonstrar total descaso com o Poder Judiciário, contraria, indubitavelmente, os dispositivos estabelecidos nos artigos 5o - boa-fé processual - e 6o - princípio da cooperação - do CPC, in verbis: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 10. Tendo a parte autora deixado de cumprir com exatidão determinação jurisdicional (ID 78193451), criando embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV), entendo como caracterizada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e indiscutível, portanto, a aplicação do dispositivo previsto no § 2o do artigo 77 do CPC. 11. Ante o exposto, aplico à parte autora multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa e fixo o prazo de 15 (quinze) dias para seu pagamento (CPC, art. 77, § 2o). 12. Remetam-se os autos ao Serviço de Contadoria. 13. Após, intime-se a parte autora para pagar o valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias. (...) 15. Em igual prazo, oportunizo a parte autora, pela derradeira oportunidade, esclarecer se pretende a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 16. Caso o prazo transcorra sem pagamento, encaminhem-se cópias para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN para adoção das providências pertinentes quanto à inscrição como dívida ativa da União, sendo certo que sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 (CPC, art. 77, § 3o). 17. Transcorrido o prazo do item 16 desta decisão, sem cumprimento INTEGRAL pela parte autora das determinações ali contidas, intime-se a parte requerente, pessoalmente, via sistema (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (CPC, art. 485, § 1o) “. Com efeito, observa-se da leitura do despacho de ID 78193451, que o Juízo a quo não só deu alternativas à agravante para a adequada e regular marcha processual, como também advertiu-a previamente da possibilidade de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 1o, CPC). Nesse passo, a desconsideração reiterada ao comando judicial é razão suficiente para a aplicação da penalidade em tela, que visa, justamente, combater e prevenir a desmoralização do Poder Judiciário, como também a ineficácia da ordem judicial. Lado outro, não procede o pedido relativo à redução da multa imposta, a uma, porque retiraria o seu caráter disciplinador e, a duas, porque fixada em patamar razoável – 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, considerando o valor apurado, de R$ 2.678,69 (dois mil seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos – ID 8938241), e a indubitável capacidade financeira da agravante. Outrossim, a r. decisão impugnada não merece qualquer retoque, devendo ser preservada em todos os seus termos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 14 de maio de 2021 19:42:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator